Tribunal: STJ
Processo: 5007530-08.2021.4.04.7009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956647 - PR(2025/0206814-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOAO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO RIBEIRO - DF075261
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM
PROVEITO PARA A PARTE PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ
EFEITOS RETROATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PELA VIA
POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. TRÊS TENTATIVAS
FRUSTADAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESNECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a
1.
parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício
que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
Ademais, "quanto à questão principal, esta Corte Superior entende que, no processo
2.
administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente
por carta for infrutífera" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.182.561/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
No caso, o TRF da 4a Região reconheceu que a Fazenda Nacional, após indeferir a defesa
3.
prévia no processo administrativo fiscal, intimou o contribuinte pela via postal, no endereço
constante do banco de dados da Receita Federal, em três oportunidades distintas, todas
frustradas, por não ter sido o ora agravante localizado (ausência no endereço).
A conclusão – à luz da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sem necessidade de
4.
revolvimento fático-probatório – de que a validade da intimação por edital está condicionada ao
esgotamento das tentativas de intimação pessoal do contribuinte, o qual atua em causa própria
no presente feito, destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser
reputada válida a intimação realizada pela via editalícia.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f6998f04-7ccb-4806-9788-27cbd2695c7a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55181677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f6998f04-7ccb-4806-9788-27cbd2695c7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956647 - PR(2025/0206814-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOAO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO RIBEIRO - DF075261
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM
PROVEITO PARA A PARTE PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ
EFEITOS RETROATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PELA VIA
POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. TRÊS TENTATIVAS
FRUSTADAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESNECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a
1.
parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício
que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
Ademais, "quanto à questão principal, esta Corte Superior entende que, no processo
2.
administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente
por carta for infrutífera" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.182.561/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
No caso, o TRF da 4a Região reconheceu que a Fazenda Nacional, após indeferir a defesa
3.
prévia no processo administrativo fiscal, intimou o contribuinte pela via postal, no endereço
constante do banco de dados da Receita Federal, em três oportunidades distintas, todas
frustradas, por não ter sido o ora agravante localizado (ausência no endereço).
A conclusão – à luz da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sem necessidade de
4.
revolvimento fático-probatório – de que a validade da intimação por edital está condicionada ao
esgotamento das tentativas de intimação pessoal do contribuinte, o qual atua em causa própria
no presente feito, destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser
reputada válida a intimação realizada pela via editalícia.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO ANTUNES RIBEIRO
JUNIOR contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 528):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO
1.
ART. 1.022
CPC/2015.
DEFICIENTE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
SÚMULA N. 284/STF. 2.
FISCAL. INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO
PELO CONTRIBUINTE. TRÊS TENTATIVAS FRUSTADAS. INTIMAÇÃO
POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA À
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO
3.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 540-548), o agravante sustenta que a
decisão monocrática que reconheceu a validade da intimação por edital no processo
administrativo fiscal – afastando a exigência de esgotamento das diligências pessoais
e reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que havia
reconhecido a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), extinguindo a execução
fiscal – deve ser reformada.
Assevera que há violação ao devido processo legal e à ampla defesa, sob o
argumento de que "a jurisprudência do STJ considera a intimação por edital medida de
caráter excepcional, somente admissível quando efetivamente esgotadas as tentativas
ordinárias de intimação pessoal ou postal" (e-STJ, fl. 542), o que não teria ocorrido no
caso.
Pontua que "a intimação via edital é valida se a tentativa de intimação postal
falhar em virtude de o contribuinte haver se mudado, e estiver com seus dados
cadastrais desatualizados junto ao órgão notificante, se estiver se furtando a
notificação, fato não ocorrente no caso em tela" (e-STJ, fl. 542).
Argumenta que, "como se não bastasse a ilegalidade da intimação por
edital, o contribuinte é advogado e atua em causa própria, e, ainda que o dispositivo
legal autorize o edital como modalidade de intimação, o órgão deveria também intimar
seu defensor, o que não ocorreu" (e-STJ, fl. 543).
Defende que, "mesmo que o
do Decreto no
autorize a
art. 23
70.235/72
intimação por edital após um meio infrutífero, as circunstâncias do caso (conhecimento
da atuação do contribuinte como advogado e de sua auto representação) impunham
um dever de maior diligência à Administração Fiscal, como a tentativa de intimação
pessoal do Causídico, não ocorrente" (e-STJ, fl. 545).
Por fim, aponta que a pretensão veiculada no recurso especial da Fazenda
Nacional esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

Requer ainda o deferimento da gratuidade da justiça, diante da insuficiência
de recursos.
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 579-581).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade ora formulado, cumpre
destacar que, nesta esfera recursal, em nada aproveitaria ao agravante, tendo em vista
que o agravo interno não necessita de recolhimento de custas.
Ainda, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como
justificativa
sua
condição
financeiro-econômica,
segundo
o
entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente
produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou
posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
Nessa perspectiva (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO
NO
AGRAVO
INTERNO.
PESSOA
FÍSICA.
DECLARAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS
DE
ORDEM
PÚBLICA.
DISCUSSÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência
judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que
não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da
sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc ,
não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente
convalidados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de
correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive
de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas
à preclusão temporal. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.993.419/AC,
julgado em
, DJe de
)
10/10/2022
21/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
CONDOMÍNIO
HORIZONTAL.
BENFEITORIAS.
DESCONTO.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos contra a
Associação de Moradores do Condomínio Ville de Montaigne e Companhia
Imobiliária de Brasília - Terracap objetivando questionar a confusão
patrimonial gerada na Fazenda Taboquinha pelo fato de a Terracap colocar
o condomínio embargado em sua totalidade como sua propriedade, para
efeito de regularização, sem, contudo, provar seu domínio e individualizar os
valores referentes às benfeitorias indenizáveis.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, se o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
IV - O recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao
STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
V - Considerando a revogação do benefício da gratuidade, percebeu-se, no
Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A
parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o
regularizou, deixando o prazo transcorrer in albis.
VI - É despiciendo eventual deferimento do benefício da justiça gratuita
nesse momento processual pois a suposta benesse somente teria efeitos
futuros, não sendo capaz de isentar a parte recorrente das custas
processuais referentes aos atos anteriores, porquanto, apesar de o pedido
de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele não
retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 1.619.350/PR,
DJe de
; AgInt no
relator Ministro Marco
23/6/2020
REsp 1.820.544/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/10/2019;
relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.215.154/RJ,
de 20/3/2020.)
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.089.357/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
31/8/2022

Nesse contexto, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita nesta
fase processual.
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

No mais, o recurso não comporta provimento, porquanto as razões
expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Conforme consignado na decisão agravada, quanto à afronta ao art. 23,
e §§ 2o, IV, e 3o, do Decreto
a Corte de origem exarou a seguinte
caput
70.235/1972,
fundamentação (e-STJ, fls. 437-440 – grifos diversos do original):

A respeito da forma de intimação dos contribuintes em processos
administrativos fiscais, o
do Decreto no
estabelece o
art. 23
70.235/72
seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
§ 1 o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
(...)"
Como se vê, a norma dispõe que a Administração Fiscal deve intentar ao
menos uma das formas de intimação previstas em seus incisos I a III e, caso
essa tentativa reste infrutífera, deve realizar a intimação editalícia.
Colhe-se do caso concreto que a União, após indeferir a defesa prévia
no processo administrativo fiscal, enviou correspondência à residência
do contribuinte, sendo que o Aviso de Recebimento voltou, sem
sucesso, após três tentativas de entrega, as quais ocorreram em
horário comercial, sempre no período matutino. Ato contínuo, foi
expedido edital em nome do contribuinte.
Como visto acima, o § 1o do artigo 23 do Decreto no
autoriza a
70.235/72,
intimação via edital quanto "resultar improfícuo um dos meios previstos no
caput deste artigo".
É bem verdade que a lei parece permitir ao Fisco que escolha qualquer um
dos meios previstos para intimação (I - pessoal, II - por via postal; III - por
meio eletrônico).
No caso em apreço, o Fisco escolheu o meio postal, previsto no inciso II: por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
É certo que a jurisprudência trilha no entendimento de que a intimação via
edital é válida se a tentativa de intimação postal falhar em virtude do
contribuinte haver se mudado. A título de exemplo:
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

[...]
No caso dos autos, entretanto, não se trata de alteração de endereço
sem atualização perante o Fisco.
De fato, como visto alhures, a intimação foi devolvida em razão do
contribuinte não ter sido localizado em seu endereço, que era aquele
. Ao que se afere, a
constante do banco de dados da Receita Federal
parte executada simplesmente não se encontrava no endereço quando das
tentativas frustradas, de forma que não houve o recebimento da intimação
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. A propósito, endereço esse que
permanece sendo o da residência do executado, conforme AR recebido por
ocasião da citação nestes autos (5.1).
A título de esclarecimento, cabe anotar que não se pretende que o Fisco,
quando não encontra o contribuinte no endereço informado no processo
administrativo, execute intermináveis procedimentos investigatórios
dê
e/ou
início a buscas exaustivas no intuito de encontrar o seu real paradeiro. Ainda
assim, o que se espera é que ele tente encontrá-lo ao menos naqueles
endereços que possui em seus cadastros ou por meio de seu
representante legal (mandatário).
Com efeito, na hipótese vertente, esta outra circunstância demonstra a
irrazoabilidade de sua intimação via edital: o contribuinte é advogado e
representava a si mesmo no processo administrativo.
Significa dizer, ainda que tenha optado o Fisco pela tentativa de intimação
via postal, tomando em conta o fato de que o apelado mantinha domicílio no
mesmo endereço informado - não tendo sido intimado apenas porque estava
ausente quando procurado pelo funcionário dos Correios - medida mais
coerente e justa seria a tentativa de sua intimação pessoal, especialmente
em razão do apelado possuir representação própria.
Ora, ainda que o dispositivo legal, repito, autorize a intimação por edital
quando frustrado um dos meios previstos no artigo 23 do Decreto no
estando o contribuinte regularmente representado por
70.235/72,
advogado no processo administrativo a lógica seria a tentativa,
também, de sua intimação pessoal por meio de seu defensor.
A respeito disso, há precedentes jurisprudenciais no sentido de que a
validade da intimação por edital está condicionada ao esgotamento das
tentativas de intimação pessoal do contribuinte:
[...]
Portanto, não se mostra razoável que, frustradas as tentativas de intimação
via postal, feitas em horário comercial pelos Correios, com a devolução do
AR por conta do destinatário não ter sido encontrado no momento da
entrega (muito provavelmente por estar em horário de trabalho) - e não em
razão de alteração de endereço fiscal sem a devida atualização junto ao
Fisco (via de regra o funcionário dos Correios busca se certificar quando é o
caso de mudança de endereço, fazendo tal anotação no AR) - que se
proceda de pronto a sua intimação via edital. Agrava-se, ainda, a
circunstância de que o executado estava devidamente representado por
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

advogado no processo administrativo, realizando sua própria defesa, já
tendo, inclusive apresentado impugnação ao auto de infração.
Não comprovada notificação válida, não se aperfeiçoou o lançamento, e não
se constituiu o crédito tributário. Não constituído o crédito tributário, inválida
a inscrição em dívida ativa, e nula a certidão que a atesta: a presunção de
legitimidade da certidão de dívida ativa descrita no
o da
art. 3
Lei 6.830/1980
está desfeita neste caso, uma vez que se trata de presunção relativa.

Acerca do tema, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, no processo administrativo fiscal, a intimação por
edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente – por carta – tenha sido
infrutífera.
Confiram-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
CITAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução fiscal, com valor da
causa atribuído em R$ 734.756,21 (setecentos e trinta e quatro mil,
setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), em junho de
2021, tendo como objetivo impugnar cobrança de débitos tributários
relacionados ao ICMS.
II - Na sentença, julgou-se procedente a demanda diante da nulidade do
processo administrativo fiscal por realizar a citação editalícia sem
observância dos requisitos legais. Em remessa necessária, a sentença foi
parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
apenas para excluir a condenação do Estado em honorários advocatícios.
III - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pelo
CPC/2015,
Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica
apresentada pelo recorrente, qual seja, os requisitos da citação por edital no
processo administrativo tributário, tendo o julgador abordado a questão com
fundamentação adequada.
IV - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou,
tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a
seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a
alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos
arts. 489 e 1.022 do
conforme pacífica jurisprudência do Superior
CPC/2015,
Tribunal de Justiça.
V - Quanto à questão principal, esta Corte Superior entende que, no
processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos
em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera. No mesmo
sentido, confiram-se: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.686.708/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/12/2021,
9/12/2021;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.660.549/SC,
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
22/4/2020,
24/4/2020;
EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 820.445/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2019,
2/8/2019.
VI - No presente caso, fica claro, no acórdão vergastado, que a Fazenda
Pública tentou, no âmbito do processo administrativo fiscal, realizar a
citação da contribuinte via postal. Diante da frustração, realizou a
citação por edital.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.182.561/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIICAÇÃO DO DEVEDOR
POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A VIA POSTAL. VALIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO.
DO CTN. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO
ART. 43
DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DA SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REPETIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS EM RELAÇÃO CONSUMERISTA.
IMPOSTO
DE
RENDA.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO
OU
INDENIZATÓRIO DA VERBA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃOS
PROLATADOS EM RECURSOS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Em sede de processo administrativo fiscal, a notificação por edital
respeita o princípio da legalidade quando a tentativa de intimação por
via postal anterior se mostra frustrada. Precedentes.
III - As teses recursais sobre a atração da incidência do
do
art. 275
e a aplicação da
não foram suscitadas nas
CPC/2015
Súmula 414/STJ
razões do recurso especial, sendo apresentada apenas quando da
interposição do Agravo Interno, o que configura inadmissível inovação
recursal.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

V - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282 do Tribunal Federal.
VI - Rever a conclusão alcançada pela Corte a quo, no que diz respeito ao
caráter remuneratório (ou indenizatório) da verba questionada, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal de afastar a tributação, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte.
VII - O recurso especial não pode ser conhecido quanto ao alegado dissídio
jurisprudencial quando i) os acórdãos apontados como paradigmas são
prolatados em recursos em mandado de segurança e (ii) não há similitude
fática entre os julgados confrontados.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.040.387/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
19/5/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO
FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL. TENTATIVA FRUSTADA DA REALIZADA POR CARTA.
(...) 2. O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a
realizada anteriormente por carta for infrutífera.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.686.708/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
9/12/2021.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
VIA
POSTAL.
DEVEDOR
AUSENTE.
EDITAL.
POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é legal a
notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao
endereço correto do contribuinte, restar frustrada.
2. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal,
de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação
tempestiva, não torna nula a citação editalícia.
3. Hipótese em que a notificação editalícia se revela adequada e, por
isso, o recurso fazendário deve ser provido, com a determinação de
regular tramitação do processo executivo, tendo em vista que a Corte
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

de origem registrou que a carta de notificação fora destinada ao
endereço correto, mas a finalidade não foi alcançada, uma vez que o
contribuinte estava ausente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 820.445/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2019,
2/8/2019.

Depreende-se dos autos que o TRF da 4a Região reconheceu que a
Fazenda Nacional, após indeferir a defesa prévia no processo administrativo fiscal,
intimou o contribuinte pela via postal, no endereço constante do banco de dados da
Receita Federal, em três oportunidades distintas, todas frustradas, por não ter sido o
recorrido localizado (ausência no endereço).
Assim, a conclusão – à luz da moldura fática delineada pelo acórdão
recorrido, sem necessidade de revolvimento fático-probatório – de que a validade da
intimação por edital está condicionada ao esgotamento das tentativas de intimação
pessoal do contribuinte, o qual atua em causa própria no presente feito, destoa da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos julgados colacionados.
Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento a fim de determinar a regular
tramitação da execução fiscal, afastada a ilegalidade da intimação por edital no âmbito
do processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: b6f48fbf-e869-4875-ab4f-bcc614b94e16

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.647 / PR
Número Registro: 2025/0206814-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075300820214047009
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JOAO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO RIBEIRO - DF075261
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO RIBEIRO - DF075261
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: b22ddb59-77a5-47a7-8094-01c67e6be12a

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: b22ddb59-77a5-47a7-8094-01c67e6be12a